Tribunal: TJDFT
Processo: 0009524-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra sentença (Id 19785283) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante em desfavor de Fernando Cesar Silva, considerou prescrita a pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V[1], do CPC. O juiz ressaltou já estarem recolhidas as custas processuais e não condenou as partes em honorários. Na sentença, o magistrado considerou se submeter a pretensão autoral ao prazo prescricional de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/1985. Asseverou que, tendo havido a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III[2], do CPC, em 16/7/2019, o termo final seria a data de 21/1/2020. Aduziu não ter ocorrido, no prazo prescricional, movimentação processual ou indicação de bens passíveis de penhora, razão pela qual a pretensão do exequente foi atingida pela prescrição intercorrente. Irresignada, a autora apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 19785294), a apelante informa se tratar, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 23/2/2011 com o objetivo de receber a importância de R$4.221,64 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), acrescida de custas processuais e honorários. Alega dever ser cassada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, pois bastaria uma simples análise dos autos para se constatar não ter ocorrido inércia de sua parte, uma vez que atuou diligentemente na indicação de meios para identificação de bens penhoráveis. Salienta ter sido suspenso o feito antes mesmo de esgotadas as tentativas de penhora de bens, fato comprovado pelos inúmeros pedidos realizados após a suspensão. Informa ter indicado bem à penhora, que foi deferido pelo magistrado, tendo logrado êxito parcial durante o período de suspensão. Destaca que, após a expedição do alvará de levantamento em seu favor, formulou novo pedido de penhora, analisado pela decisão inserta no Id 39800314, mas tal pronunciamento não foi publicado no DJe, porque o expediente foi encerrado manualmente, nos termos da certidão de Id 40156615. Por isso, justifica não ter movimentado o feito por não ter tomado conhecimento do ato judicial, devido à falta de publicidade. Sustenta a consideração da decisão inserta no Id 39800314, como parâmetro para a incidência da prescrição intercorrente, violação frontal ao disposto no art. 11 do CPC[3]. Colaciona o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ para defender não lhe caber como exequente assumir eventuais prejuízos decorrentes da demora na tramitação decorrentes da condução do processo. Aduz ter a sentença fixado ao caso o prazo de prescrição intercorrente de 6 (seis) meses, baseado no art. 59 da Lei do Cheque, mas tal prazo diria respeito apenas ao ajuizamento da ação, devendo o prazo prescricional ser aquele previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Colaciona julgado desta corte nesse sentido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (Ids 19785296 e 19785297). Sem contrarrazões, consoante certidão inserida no Id 19785312. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença (Id 19785283) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/7/2020 e publicada no dia útil seguinte. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 23/7/2020, conforme previsto nos artigos 224[4] e 231, VII[5], do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006[6]. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 13/8/2020, nos termos dos artigos 219[7] e 1.003, parágrafo 5o[8], do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 21/8/2020 (Id 19785294), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC[9]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[10], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[11], NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) V - ocorrer a prescrição intercorrente. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [5] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [6] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [7] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [8] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (..._